Tribunal: TJDFT
Processo: 0001806-12.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONEXÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. 1.1. A embargante alega contradição e omissão no aresto. 1.2. Alega que a contradição se refere ao fato de que o decisum em tempo que afirma sobre a existência de vício no veículo também nega a existência do mesmo. 1.3. Aduz que o aresto foi omisso sobre a responsabilidade de informação prevista no art. 14, do CDC. A embargante afirma que a informação fornecida foi inadequada e insuficiente. Afirma, ainda, que o magistrado não se manifestou acerca da inversão do ônus da prova.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Quanto à contradição, não assiste razão a embargante. 3.1. Tais alegações não merecem prosperar, pois o acórdão foi claro ao dizer que a perícia constatou que o sistema de embreagem não estava com qualquer anomalia. No laudo pericial não foi verificado qualquer vício no veículo que o tornasse impróprio o uso. 3.2. O aresto foi preciso ao mencionar que a recusa da GBM em efetuar o conserto em garantia, se deu pelo fato de que o conjunto de embreagem e volante do câmbio vieram a danificar em decorrência de mau uso e dirigibilidade inadequada.

4. Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, também não prospera. 4.1. O aresto foi claro ao dizer que os apelantes não trouxeram ao processo qualquer documento que comprovasse os defeitos do veículo, de modo a justificar a inversão do ônus da prova. Para que haja inversão, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, é necessário que as autoras apresentem alegações verossímeis, cabendo ao juiz decidir se tais alegações tem aparência de verdade ou não para que possa inverter. Não restou provado qualquer vício oculto no veículo, muito menos qualquer defeito que o tornou impróprio para o uso. Assim, não demonstrada qualquer responsabilidade das rés, o pedido de danos morais resta prejudicado. 3.6. Quanto a apreciação das mídias juntas. O juiz analisou todas a prova juntada nos autos e sopesou-as dando importância para cada prova com finalidade de deslinde da causa, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

4. Quanto à omissão, não assiste razão a embargante. 4.1. Tais alegações não merecem prosperar, pois o acórdão foi claro ao dizer que as provas foram devidamente analisadas pelo magistrado uma a uma e chegou a conclusão que, de acordo com o laudo não foi verificado vício oculto no veículo, mas que foi em decorrência do mau uso. O juiz não é obrigado a se debruçar sobre todas as teses trazidas na apelação. 4.2. O aresto foi preciso ao mencionar que, A perícia constatou que o sistema de embreagem não estava com qualquer anomalia. No laudo pericial não foi verificado qualquer vício no veículo que o tornasse impróprio o uso. 4.3 Conforme se extrai da conclusão do Laudo Pericial: “Ante o exposto no laudo pericial, concluímos que ao exposto acima, e do que foi possível constatar, não foi evidenciado nada que pudesse constatar que o veículo estava com suas condições normais de uso comprometida. O veículo não apresentava qualquer anomalia ou barulho, quando fizemos um “test drive”, que pudesse levar a alguma suspeita de alguma irregularidade e comprovamos tal fato ao demonstrar todo o sistema de embreagem”. 4.4. Ora, a prova pericial elaborada, no caso dos autos é de suma importância para o convencimento do magistrado. Trata-se de parecer técnico de pessoa habilitada.

5. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

7. Embargos rejeitados.